Tribunal: TJSP
Processo: 2206358-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: para eventual adequação, nos termos do art. 1030, inciso II, do CPC. Execução Fiscal. Acórdão anterior que acolheu em parte exceção de pré-executividade para limitar os juros de mora à taxa Selic, sem condenar a Fazenda Estadual ao pagamento de honorários advocatícios. Necessidade de adequação à tese fixada no Recurso Especial n. 1.185.036/PE (Tema 421), pois o Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de fixação dessa verba na hipótese de acolhimento de exceção de pré-executividade, "ainda que não ocorra a extinção completa da execução" (AgRg no REsp 1.134.076/SP, Rel. Min. Humberto Martins, j. 20/10/2009). Julgado modificado.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2206358-65.2020.8.26.0000; Relator (a): Ferreira Rodrigues; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Agravo de instrumento. Retorno ao órgão julgador para eventual adequação, nos termos do art. 1030, inciso II, do CPC. Execução Fiscal. Acórdão anterior que acolheu em parte exceção de pré-executividade para limitar os juros de mora à taxa Selic, sem condenar a Fazenda Estadual ao pagamento de honorários advocatícios. Necessidade de adequação à tese fixada no Recurso Especial n. 1.185.036/PE (Tema

Ementa:
Agravo de instrumento. Retorno ao órgão julgador para eventual adequação, nos termos do art. 1030, inciso II, do CPC. Execução Fiscal. Acórdão anterior que acolheu em parte exceção de pré-executividade para limitar os juros de mora à taxa Selic, sem condenar a Fazenda Estadual ao pagamento de honorários advocatícios. Necessidade de adequação à tese fixada no Recurso Especial n. 1.185.036/PE (Tema 421), pois o Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de fixação dessa verba na hipótese de acolhimento de exceção de pré-executividade, "ainda que não ocorra a extinção completa da execução" (AgRg no REsp 1.134.076/SP, Rel. Min. Humberto Martins, j. 20/10/2009). Julgado modificado.